Tribunal: TJES
Processo: 0000125-85.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-85.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALDENIR DA SILVA MACIEL e outros

APELADO: JOSE UILSON DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000125-85.2024.8.08.0047

APELANTE:
LEILA DA SILVA MACIEL -
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO ANGELO ALVES LOPES - MG215662, HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK - MG145504

APELADO: JOSE UILSON DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK - MG145504, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Absolvição sumária. Legítima defesa. Nulidade por cerceamento de defesa afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu sumariamente o recorrido da imputação de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), com fundamento na legítima defesa (CP, art. 23, II, c/c art. 25), nos termos do art. 415, IV, do CPP. A sentença reconheceu a excludente de ilicitude após análise do conjunto probatório, notadamente vídeo anexado aos autos e prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por suposto cerceamento de defesa, decorrente da alegada ausência de acesso à mídia apresentada pela defesa; e (ii) saber se estavam presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais da legítima defesa, aptos a justificar a absolvição sumária do acusado, afastando a pronúncia.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade foi corretamente afastada, pois o vídeo apontado foi devidamente juntado aos autos na fase de resposta à acusação, estando disponível às partes. A ausência de manifestação tempestiva da assistente de acusação caracteriza preclusão.

No mérito, o conjunto probatório aponta para a existência de agressão atual e injusta contra o acusado, que reagiu com um único golpe de faca, sendo ele também lesionado durante o conflito. As imagens e os testemunhos corroboram a tese defensiva, inexistindo indícios de excesso ou dolo de matar.

A jurisprudência do STJ autoriza a absolvição sumária quando presente causa excludente de ilicitude evidente (STJ, HC 470.142/PR).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação oportuna à prova juntada aos autos obsta o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. É cabível a absolvição sumária quando presentes, de forma manifesta, os requisitos da legítima defesa, inclusive nos crimes dolosos contra a vida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 29, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470.142/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27.06.2019; STJ, HC 366.709/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21.02.2017; STJ, HC 350.469/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000125-85.2024.8.08.0047

APELANTE:
LEILA DA SILVA MACIEL -
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO ANGELO ALVES LOPES - MG215662, HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK - MG145504

APELADO: JOSE UILSON DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK - MG145504, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEILA DA SILVA MACIEL, na qualidade de assistente do Ministério Público, contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de JOSÉ UILSON DA SILVA, pela imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. A sentença recorrida, lançada ao id 44969195, absolveu sumariamente o apelado, com fundamento no art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, por reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos artigos 23, II, e 25 do Código Penal.

Em suas razões recursais (id 12322360), a recorrente alega, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não teve acesso prévio ao vídeo anexado pela defesa no id 39141448, o qual teria influenciado decisivamente no julgamento. Defende que a ausência de acesso ao referido material comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, requerendo, por isso, a reabertura da instrução processual. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar os indícios de
animus necandi
por parte do acusado, apesar das evidências que indicariam o dolo de matar, inclusive diante do contexto dos fatos, das declarações das testemunhas e do conteúdo das mídias juntadas. Alega incongruências entre a narrativa do acusado e os elementos de prova, apontando que a vítima não apresentava conduta agressiva e que as lesões sofridas pelo acusado decorreram de intervenção de terceiros. Requer, ao final, o acolhimento da apelação para que seja reformada a sentença, com a consequente pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões colacionadas ao id 12322370, a defesa sustenta, inicialmente, que não há que se falar em nulidade por ausência de acesso à prova, pois o vídeo foi anexado oportunamente na resposta à acusação e esteve à disposição das partes. Argumenta que o assistente de acusação teve tempo hábil para manifestar-se nos autos e que não houve qualquer ocultação de provas. No mérito, reafirma que o acusado agiu em legítima defesa, pois foi perseguido pela vítima, que tentou desarmá-lo, e que não houve excesso, tampouco intenção homicida deliberada, sendo desferido apenas um golpe de faca. Sustenta que as provas coligidas, inclusive a prova testemunhal e o vídeo juntado, confirmam a versão defensiva, sendo correta a absolvição sumária proferida pelo juízo de primeiro grau.

O Ministério Público de primeiro grau e a Douta Procuradoria de Justiça (ID’s 12322368 e 12653118), manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença de absolvição sumária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que:

“(...) No dia 21/02/2024, aproximadamente às 20h18mins, na Avenida José Tozzi, 0, atrás da “Mazinho pneus”, Boa Vista, São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, utilizando-se de uma faca, com animus necandi, por motivo fútil, matou SALDENIR DA SILVA MACIEL.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo acima descritas, JOSÉ UILSON DA SILVA se encontrava no “Bar Universitário”, localizado na Avenida João XXIII, nº 1535, Bairro Boa Vista, São Mateus/ES, quando, sem motivo aparente, alterou-se e começou a gritar com MARIA APARECIDA, proprietária do estabelecimento, dizendo, sem que ela fizesse qualquer cobrança, que não estava devendo nada. Nesse contexto, SALDENIR interveio, pedindo que JOSÉ UILSON se acalmasse e fosse para casa.

Em determinado momento, JOSÉ UILSON subiu na motocicleta e saiu, ocasião em que as proprietárias do bar fecharam o estabelecimento, temendo o retorno do denunciado.

Aproximadamente vinte minutos depois, JOSÉ UILSON, portando uma faca, retornou e começou a chutar a porta do estabelecimento, gritando, xingando, dizendo “eu vou matar uma desgraça! Hoje eu mato uma desgraça!”. SALDENIR, que ainda estava em seu veículo próximo ao bar, novamente pediu calma ao denunciado que disse para a vítima: “você tá querendo comprar a briga, rapaz. Isso não é com você não, é eu e ela”.

Em seguida, JOSÉ UILSON, armado com a faca, correu para a rua de trás, sendo seguido por SALDENIR, que tentou desarmá-lo e imobilizá-lo. Nessas circunstâncias, o denunciado efetuou golpes de faca contra a vítima. Os dois iniciaram disputa corporal, em que SALDENIR conseguiu segurar JOSÉ UILSON, seguido da intervenção de GENILSON GONÇALVES DOS SANTOS utilizando-se de um facão. Não obstante isso, o autor já havia esfaqueado a vítima, vindo ela posteriormente a óbito em razão disso.

O delito foi perpetrado por motivo fútil, por SALDENIR tentar apaziguar desentendimento entre JOSÉ UILSON e MARIA APARECIDA. O delito foi perpetrado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado deu golpes de faca contra a vítima, que estava totalmente desarmada e sem intenção de atacá-lo.

Consta nos autos: BU nº 53799461; auto de apreensão (fl. 22 do ID 38556047); documento médico do denunciado e laudo de lesões (fls. 37 e 60/61 do ID 38556047); imagem da faca utilizada para a prática do crime (fl. 38 do ID 38556047); registros audiovisuais (IDs 38942273, 38942293, 39141448).

Agindo assim, está o denunciado JOSÉ UILSON DA SILVA incurso, na forma do art. 29, nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, todos do Código Penal. (...)”.

Devidamente processado, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolvendo sumariamente o apelado, com base na legítima defesa, reconhecendo a excludente de ilicitude, na forma do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 23, inciso II, e art. 25, ambos do Código Penal.

Preliminarmente, sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve acesso ao vídeo acostado pela defesa no ID 39141448, o qual teria influenciado de forma decisiva no julgamento. Requer, assim, a reabertura da instrução.

Sem razão, contudo.

Conforme consignado na sentença recorrida, a referida mídia foi oportunamente juntada na resposta à acusação (ID 40488853), antes mesmo da realização da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, a habilitação da assistente de acusação foi efetivada anteriormente (ID 40969172), não havendo qualquer registro de pedido de vista da mídia ou de diligência suplementar, seja no momento de sua habilitação, seja em ao final da audiência de instrução e julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade só se declara quando comprovado o efetivo prejuízo à parte (CPP, art. 563; STJ, HC 350.469/SP).

No caso, a inércia da assistente ao não se manifestar em momento oportuno obsta o reconhecimento da nulidade, diante da preclusão. Ademais, conforme evidenciado cronologicamente, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa no conhecimento das provas.

Por fim, ressalto que a utilização do vídeo em audiência vai ao encontro da busca pela verdade real dos fatos.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo, então, à análise do mérito.

No mérito, sustenta a apelante que a sentença foi proferida de forma prematura, ao reconhecer a legítima defesa com base em prova controversa. Defende haver nos autos indícios suficientes de autoria e de
animus necand
i, de modo que o acusado deveria ter sido pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP.

Destaco que a sentença de pronúncia é um ato decisório de natureza interlocutória, realizando um juízo de admissibilidade da imputação penal. Assim, na forma do art. 413, do Código de Processo Penal, para que o magistrado profira uma sentença de pronúncia, é necessário que esteja convencido da materialidade do fato e haja indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso dos autos, não há discussão acerca da materialidade ou da autoria. Contudo, a defesa alegou a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ao compulsar o inteiro teor das mídias anexadas ao processo, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, entendo que o réu agiu em legítima defesa.

A sentença absolutória fundamenta-se em robusto conjunto probatório, que inclui prova testemunhal, interrogatório do acusado e registro audiovisual dos fatos. Das imagens constantes nos autos – em especial a do ID 39141448 – extrai-se que, após discussão ocorrida em estabelecimento comercial, o acusado, mesmo alterado, tentou se afastar da confusão. A vítima, por sua vez, o seguiu, tendo sido captada em gravação correndo em direção ao acusado.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, inclusive dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acusado apresentava lesões típicas de defesa nas mãos e nas costas, compatíveis com o relato de que tentou repelir agressão cometida por instrumento cortante (facão), supostamente utilizado por terceiro. Ressalte-se que a vítima não estava sozinha, sendo acompanhada por amigo que também interveio fisicamente no conflito, desferindo um golpe de facão no apelado.

A legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige a existência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repeli-la (CP, arts. 23, II, e 25). No presente caso, verifica-se que tais pressupostos estão suficientemente delineados nos autos.

A agressão sofrida pelo acusado mostrou-se não apenas atual, mas também intensa e reiterada.

Conforme evidenciado pelas imagens colhidas, o apelado estava correndo da vítima e do terceiro, quando efetuou apenas um único golpe de faca, com o propósito de se desvencilhar da ofensiva. Não obstante, a vítima continuou na tentativa de agressão ao apenado, quando então resultou em lesões de faca nas mãos do réu. O contexto fático revela ainda que, mesmo após a intervenção da vítima, houve a participação ativa de terceiro armado com um facão, que golpeou o apelado nas costas, agravando a situação de perigo iminente enfrentada pelo apelado.

Importa destacar que a jurisprudência consolidada reconhece que a legítima defesa não exige que a agressão seja consumada, bastando a sua iminência e a percepção subjetiva de risco real, contanto que tal percepção se revele razoável diante das circunstâncias concretas (STJ, HC 366.709/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/02/2017). No caso dos autos, essa percepção está embasada tanto nos elementos objetivos da cena quanto na dinâmica do conflito registrada em vídeo.

Outrossim, ausente qualquer indício de que o réu tenha se excedido dolosamente no exercício da reação, sendo a sua conduta pautada por instinto de autopreservação. A existência de apenas um golpe desferido, somada à fuga imediata do local dos fatos, reforça o caráter defensivo da sua ação.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, constatada de plano a existência de causa excludente de ilicitude, é cabível a absolvição sumária (STJ, HC 470.142/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/06/2019).

No caso vertente, a sentença observou os parâmetros legais do art. 415, IV, do CPP e fez correto juízo de valor acerca da excludente, sem qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Inexistindo indícios suficientes de
animus necandi
e diante da presença inequívoca de causa excludente de ilicitude, descabe a pronúncia do acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)